Tribunal: CARF
Processo: 19515.002317/2004-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-06-16

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.002317/2004-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-010.944 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de maio de 2021
Recorrente
INVENSYS APPLIANCE CONTROLS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO
E
SEGUROS
OU
RELATIVAS
A
TÍTULOS
OU
VALORES
MOBILIÁRIOS (IOF)
Período de apuração: 01/07/1999 a 31/05/2004
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. FALTA DE RECOLHIMENTO.
Constatada a falta de retenção/recolhimento da contribuição, correta a
exigência de oficio do tributo não recolhido. 0 pagamento de tributo efetuado
após o inicio do procedimento fiscal, não tem natureza de espontâneo e ratifica
a procedência do lançamento de oficio.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PAGAMENTO APÓS INÍCIO / DA
FISCALIZAÇÃO. TRIBUTO NÃO-DECLARADO. MULTA DE OFÍCIO.
Correta a imposição da multa de oficio na constituição do crédito referente a
tributo não declarado, ainda que tenha ocorrido pagamento dentro dos vinte
dias posteriores ao inicio da fiscalização.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green, Muller Nonato Cavalcanti Silva (suplente convocado(a)
para eventuais participações), Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente)
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.002317/2004-41
Fl. 580
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.944 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002317/2004-41

Por bem retratar o até aqui discutido nos presentes autos, adoto como parte do
meu relato o relatório do acórdão no 05-14,671, da 3a Turma da DRJ/CPS, de 18 de setembro de
2006:
Trata-se de Auto de Infração do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e
Seguros, fls. 86/102, que constitui o Crédito tributário total de R$ 3.314.634,29,
somados o principal, multa de oficio e juros de Mora calculados até 30/09/2004.
02 — No Termo de Verificação Fiscal de fls. 67/68, a autoridade autuante contextualiza
da seguinte forma o lançamento:
0 contribuinte acima identificado realizou durante o período de julho de 1999 a junho
de 2004 operações financeiras, emprestando numerários a diversas empresas, sem a
devida declaração e recolhimento dos valores devidos de acordo com os prazos
estabelecidos na legislação vigente.
Iniciada a fiscalizaçâo em 04/06/2004, através dos Termos de Inicio de Fiscalização e
Intimação fiscal n. 01 (jis. 64/65), o contribuinte providenciou o cálculo dos valores
devidos, conforme planilhas anexas (frs. 72/81) e efetuou o recolhimento em
23/06/2004, assumindo o ónus do imposto e lançando o montante pago diretamente ao
resultado do período, reduzindo o lucro liquido do ano-calendário de 2004.
Cabe salientar que o contribuinte deixou de efetuar a retenção do I0F, bem como não
declarou em DCTF's as importâncias devidas.
Em função do exposto, estamos procedendo ao lançamento de oficio dos valores
devidos, os quais não foram declarados em DCTF's como saldo a pagar.
03 — Cientificado do lançamento em 26/10/2004, o sujeito passivo apresentou
impugnação em 24/11/2004, fls. 108/131, alegando, em síntese, que:
a) não constou do Termo de Inicio a fiscalização acerca da apuração e recolhimento do
IOF no período de julho de 1999 a junho de 2004. Quando da requisição para
apresentação de planilha de cálculo dos valores devidos, esta já se encontrava pronta,
uma vez que encontrava-se em fase final o processo de regularização dos débitos em
aberto do IOF. Em 23/06/2004, foi feito o recolhimento de R$ 2.611.193,64, nos moldes
do art. 47 da Lei n° 9.430, de 1996, sendo que R$ 1.480.564,35 correspondentes ao
principal. A diferença entre o valor do principal recolhido e o lançado, que foi de R$
1.416.214,95, deve-se a que o primeiro continha parcelas já decaídas, desconsideradas
pela fiscalização. Portanto, o crédito exigido no Auto de Infração foi integralmente
recolhido em 26.06.2004 e, por conseqüência, estava extinto por ocasião do lançamento;
b) o recolhimento foi efetuado antes de decorridos vinte dias da data de inicio da
fiscalização, dentro do período caracterizador da espontaneidade, sendo por isso
inaplicável a multa de ofício. A fiscalização deu mais importância a obrigação acessória
— declaração em DCTF — do que à principal — recolhimento do débito na tentativa de
descaracterizar o caráter espontâneo do recolhimento. Nesse contexto, o Auto foi
fundamentado ern descumprimento de Obrigação acessória, já que a fiscalização
reconheceu a extinção da obrigação pelo pagamento. A falta de declaração dos débitos
em DCTF não impede a prática do procedimento espontâneo. De fato, a exigência de
anterior declaração do débito quitado mediante o "procedimento espontâneo" é um
contra-senso, pois (z) a declaração do débito em obrigações acessórias permitiria a
execução automática do tributo não pago e (ii) a legislação tributária n ão fixa o
alcance à aplicabilidade do termo "declaração", podendo ser entendido como o próprio
ato de recolhimento";
c) a imposição da multa viola o principio da proporcionalidade, de vez que não se
coaduna com o fim visado pela possibilidade da penalidade, que é levar ao cumprimento
Fl. 581
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.944 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002317/2004-41

da obrigação de forma espontânea. No caso, a obrigação já havia sido cumprida por
ocasião da lavratura do Auto de Infração.
A decisão do qual o relatório acima foi retirado, negou provimento à impugnação
da contribuinte, mantendo o lançamento do crédito tributário, recebendo a decisão a seguinte
ementa:
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou relativas a Títulos
ou Valores Mobiliários - IOF
Período de apuração: 01/07/1999 a 31/05/2004
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. FALTA DE RECOLHIMENTO.
Constatada a falta de retenção/recolhimento da contribuição, correta a exigência de
oficio do tributo não recolhido. 0 pagamento de tributo efetuado após o inicio do
procedimento fiscal, não tem natureza de espontâneo e ratifica a procedência do
lançamento de oficio.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PAGAMENTO APÓS INÍCIO / DA FISCALIZAÇÃO.
TRIBUTO NÃO-DECLARADO. MULTA DE OFÍCIO.
Correta a imposição da multa de oficio na constituição do crédito referente a tributo não
declarado, ainda que tenha ocorrido pagamento dentro dos vinte dias posteriores ao
inicio da fiscalização.
Inconformada com a decisão acima transcrita, a contribuinte interpor recurso
voluntário onde mantem a tese trazida em impugnação.
Passo seguinte o processo foi remetido ao E. CARF para julgamento e distribuído
à minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso é tempestivo, trata de matéria de competência desta Turma, motivo pelo
qual passa a ser analisado.
Trata o processo de auto de infração e imposição de multa, lavrado em face da
recorrente, tendo em vista a realização de diversas operações financeiras, sem o devido
recolhimento dos tributos devidos, no período de julho de 1999 a junho de 2004.
Em seu recurso voluntário a recorrente apresenta argumentos, outrora trazidos em
impugnação, relacionados a suposto vício do Termo de inicio de fiscalização, o recolhimento dos
valores dos tributos e violação de princípio constitucional.
Entretanto, entendo que nenhum de seus argumentos teve o condão de infirmar as
razões do acórdão recorrido, sendo certo, não haver razão para a sua reforma.
Fl. 582
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.944 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002317/2004-41

Desta forma, por comungar do esposado no acórdão guerreado, com fulcro no art.
50, § 1o da Lei 9.784/99, adoto como minhas as razões trazidas pela decisão de piso, abaixo
colacionadas:
04 - A impugnação é tempestiva e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
pelo que dela se conhece.
05 — Nos termos em que posta a discussão do caso sob exame, não há controvérsia
quanto aos fatos sobre os quais incidiu o IOF. O litígio cinge-se aos efeitos dos
pagamentos sobre o crédito lançado.
06 — A figura do recolhimento espontâneo tem origem o Código Tributário Nacional
que, em seu art. 138, diz:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou
do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o
montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o inicio de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.
07 — Por seu turno o Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, que regula o Processo
Administrativo Fiscal, trata da seguinte forma a matéria:
Art. 7o 0 procedimento fiscal tem inicio com:
I - o primeiro ato de oficio, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o
sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto; - a apreensão de mercadorias,
documentos ou livros;
Ill - o começo de despacho aduaneiro de mercadoria importada.
§ 1° 0 inicio do procedimento' .exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação
aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas.
08 — A autuada foi ciêntificada em 04/06/2004 do inicio do procedimento fiscal por
meio do Mandado de Procedimento Fiscal, fl. 01, e do Termo de Inicio de Fiscalização,
fls. 05/06. Embora não haja menção expressa ao IOF, do Mandado consta que a
fiscalização abrangeria a correspondência entre os valores declarados e os valores
apurados pelo sujeito passivo em sua escrituração contábil e fiscal, em relação aos
tributos e contribuições administrados pela SRF, nos últimos cinco anos e no período
de execução deste Procedimento Fiscal. Dessa forma, não procede a alegação inaugural
da impugnação de que a ação fiscal não abrangeria a auditoria do I0F.
09 — Com efeito, o Termo de Inicio apenas indica um dos recortes possíveis da
fiscalização, cuja abrangência está fixada no Mandado de Procedimento Fiscal. Este,
como se viu, inclui todos os tributos e contribuições sob responsabilidade da
Administração Tributária Federal.
10 — Portanto, a partir de 04/06/2004 a contribuinte já não poderia lançar mão da
espontaneidade e nem reclamar seus efeitos. Não obstante, tendo efetivado os
recolhimentos em 23/06/2004, o sujeito passivo reivindica a aplicação do disposto no
art. 47 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Para melhor examinar a questão,
cabe trazer à vista aquele dispositivo, cujo teor é o seguinte:
Fl. 583
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.944 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002317/2004-41

Art. 47. A pessoa fisica ou jurídica submetida a ação fiscal por parte da Secretaria da
Receita Federal poderá pagar, até o vigésimo dia subseqüente à data de recebimento
do termo de inicio de fiscalização, os tributos e contribuições já declarados, de que for
sujeito passivo como contribuinte ou responsável, com os acréscimos legais aplicáveis
nos casos de procedimento espontâneo.
11 — Diante do dispositivo legal, cabe tratar da condição estabelecida para fruição do
período estendido de recolhimento nos moldes dos recolhimentos espontâneos, ou seja,
de que os tributos e contribuições tenham sido objeto de declaração.
12 — De inicio é preciso fixar que o motivo do lançamento é a falta de recolhimento do
tributo e não a falta de cumprimento de obrigação acessória representada pela
apresentação de DCTF. Este último requisito prende-se aos efeitos dos recolhimentos
feitos pelo sujeito passivo, especialmente no que tange A possibilidade de aplicação da
multa de oficio.
13 - Conforme relatado, os créditos recolhidos não foram objeto de declaração anterior,
por meio de DCTF ou de qualquer outro instrumento. Portanto, os recolhimentos
efetuados pelo sujeito passivo não têm o condão de afastar a multa de oficio, de vez que
não atenderam A condição expressamente fixada pelo art. 47 transcrito acima. Cumpre
dizer, ainda, que a discussão acerca da possibilidade do legislador ter estabelecido tal
condição não pode ser travada em sede de julgamento administrativo, de vez que
implica o exame da validade de norma regularmente inserida no ordenamento jurídico,
o que está sob competência exclusiva do Poder Judiciário.
14 — Por outro lado, a argumentação do impugnante de que o próprio DARF poderia
configurar a declaração pedida pelo dispositivo legal não pode ser acatada. Primeiro,
porque aquele documento não se presta -a 'declarar, sendo que a quitar os débitos.
Segundo, porque tornaria sem sentido a condição, imposta, de vez que todo
recolhimento teria como contrapartida necessária a declaração.
15 — Nesse sentido aponta a jurisprudência administrativa, conforme exemplificam os
Ac. 105-13978 e no 106-13564, do E. Primeiro Conselho de Contribuintes, cujas
ementas têm, respectivamente, o seguinte teor:
PAGAMENTO DE TRIBUTOS DECLARADOS OU LANÇADOS disposto no artigo 47
da Lei n° 9.430/96 somente pode ser invocado nos casos em que tenha ocorrido o
pagamento de tributo declarado ou lançado no prazo de vinte dias contados da data da
ciência aposta no termo de inicio de fiscalização e fica limitado aos valores
efetivamente pagos.
IRPF - RECOLHIMENTO ESPONTÂNEO. Os benefícios por denúncia espontânea são
aplicáveis apenas aos tributos recolhidos antes do inicio do procedimento fiscal. A
autorização fixada no art. 47 da Lei n° 9.430/96 é aplicável a imposto não recolhido,
mas regularmente declarado pelo contribuinte.
16 — Assim, a falta de declaração e/ou pagamento do tributo devido antes do inicio do
procedimento fiscal sujeita a contribuinte à constituição do crédito de oficio, cumulado
com a correspondente multa.
17 — Ainda acerca da penalidade de oficio, por decorrer ela de expressa disposição de
lei, não cabe seu exame no âmbito do processo administrativo, ainda que sob o pretexto
de respeito ao principio da proporcionalidade.
18 - Não obstante, os recolhimentos eventualmente efetivados pelo sujeito passivo,
embora não comprometam o lançamento, deverão ser levados em consideração por
ocasião da liquidação do crédito, procedimento que está a cargo da autoridade
administrativa que jurisdiciona o domicilio tributário da contribuinte.
Fl. 584
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.944 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002317/2004-41

Conclusão
19 - Pelo exposto, voto pela procedência da exigência do Imposto sobre Operações de
Crédito, Câmbio e Seguros, tal como formalizada no Auto de Infração.
Destarte, por todo o acima exposto, voto por negar provimento ao recurso
voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.

Fl. 585
DF CARF MF
Documento nato-digital